Tribunal: TJSP
Processo: 2157905-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE AÇÕES NOMINAIS EM NOME DA EXECUTADA – Executadas que pretendem sejam esgotados os meios de satisfação da dívida, bem como observada a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC/2015, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução – Descabimento – Inexistência de irregularidade da penhora, pois a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE AÇÕES NOMINAIS EM NOME DA EXECUTADA – Executadas que pretendem sejam esgotados os meios de satisfação da dívida, bem como observada a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC/2015, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução – Descabimento – Inexistência de irregularidade da penhora, pois a gradação prevista no art. 835 do CPC/2015 não é absoluta, devendo ser sopesada diante das peculiaridades do caso, notadamente porque a execução se faz no interesse do credor – Nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados", o que sequer realizaram as devedoras – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157905-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes ROSSI
RESIDENCIAL
S/A,
LINANIA
EMPREENDIMENTOS
S/A
e
CIDRELA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada ALICE HELENA DE
DANIELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157905-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10015
2
VOTO No 10.015
Agravo de Instrumento n. 2157905-39.2020.8.26.0000
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Campinas
Juiz(a): Dr(a). Bruna Marchese e Silva
Agravante: ROSSI RESIDENCIAL S/A, LINÁNIA EMPREENDIMENTOS S/A e
CEDRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravada: ALICE HELENA DE DANIELLI
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA
DE AÇÕES NOMINAIS EM NOME DA EXECUTADA
Executadas que pretendem sejam esgotados os meios de
satisfação da dívida, bem como observada a ordem de penhora
prevista no art. 835 do CPC/2015, em respeito ao princípio da
menor onerosidade da execução Descabimento Inexistência
de irregularidade da penhora, pois a gradação prevista no art.
835 do CPC/2015 não é absoluta, devendo ser sopesada diante
das peculiaridades do caso, notadamente porque a execução se
faz no interesse do credor Nos termos do parágrafo único do
art. 805 do CPC/2015, “Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados”, o que sequer realizaram as
devedoras Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de indenização em fase de
cumprimento de sentença, manteve a penhora de ações nominais em nome da
coexecutada Rossi Residencial S/A.
Sustentam as agravantes, em síntese, que foram
intimadas para pagamento do valor total de R$ 23.455,44 ou para apresentaram
impugnação. Afirmam, contudo, que permaneceram inertes, o que levou ao pedido de
penhora de ações nominais que possuem na bolsa de valores. Alegam que, ao
contrário do que constou da decisão, a agravada não requereu, assim como não
foram realizadas outras tentativas de localização de bens das executadas. Destacam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157905-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10015
3
que sequer foi realizado o pedido de Bacenjud, para localização de ativos nas contas
das agravantes.
Defende que a execução não deve buscar por resultados
sem critérios, salientando que a agravada juntou pesquisa de Bacenjud de maio/2018,
para comprovar a suposta inexistência de saldo nas contas das agravadas, o que não
se admite, por ser documento desatualizado.
Afirmam que a agravada não tentou qualquer outro meio
para satisfazer a execução, tampouco indicou qualquer outro bem passível de
constrição. Insistem que a parte deveria, obrigatoriamente, ter esgotado as hipóteses
de penhora, dispostas no art. 835 do CPC/2015. Entendem que admitir a penhora de
ações na bolsa de valores, sem considerar a existência de outros bens para a
satisfação do crédito, viola expressamente o quanto disposto no CPC, bem como
afronta diretamente o princípio da menor onerosidade da execução.
Argumentam que “Referido princípio visa proteger o
direito do devedor em não ser sacrificado por ações e execuções maldosas ou
desnecessárias. Nessa toada, o juiz, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade,
deverá encontrar um meio para evitar situações de sacrifícios descomunais aos
executados, no caso em questão, à Agravante” (sic, fl. 07).
Postulam a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, determinando-se o
prévio exaurimento dos meios de expropriação previstos no art. 805 do CPC/2015.
Determinado o pagamento em dobro das custas de
preparo (fl. 306), as agravantes comprovaram o recolhimento as fls. 309/314.
Contraminuta as fls. 316/317.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157905-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10015
4
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
1 - Fls. 189: Anote-se e observe-se.
2 - Fls. 60/62: Pleiteia o executado, em suma, a
modificação da decisão que deferiu a penhora de ações, aduzindo, em síntese, que
não houve o exaurimento dos demais meios de expropriação.
Pois bem, em que pese o executado alegue o não
esgotamento das pesquisas por bens penhoráveis, este deixou de indicar outros
meios mais eficazes para satisfação da obrigação, sendo que os documentos
carreados pela exequente às fls. 80/181 indicam a ausência de bens.
Outrossim, cumpre destacar que a execução é realizada
em benefício e interesse do credor.
Deste modo, mantenho a decisão de fls. 58.
Sem prejuízo, manifeste-se a exequente em termos de
prosseguimento.
Intime-se.” (fl. 293 dos autos de origem)
Insistem as executadas na reforma da decisão, para que
sejam esgotados os meios de satisfação da dívida, bem como observada a ordem de
penhora prevista no art. 835 do CPC/2015, em respeito ao princípio da menor
onerosidade da execução.
Sem razão, todavia.
Afinal, não há que se falar em irregularidade da penhora,
pois não observada a ordem prevista no art. 835 do CPC/2015. Note-se que é
entendimento consolidado de que “A gradação legal estabelecida no art. 835 do
CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem
penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada,
em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157905-39.2020.8.26.0000 -Voto no 10015
5
potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se
processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos
gravosa ao devedor (art. 805)” (STJ, AgInt no AREsp 1401034 / SP, Terceira Turma,
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 25/03/2019).
Não seria demais observar que beira ao absurdo as
agravantes invocarem a ordem preferencial de bens sujeitos à penhora, quando
sequer indicaram outros bens passíveis de constrição. Acresça-se que, nos termos do
parágrafo único do art. 805 do CPC/2015, “Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que
sequer realizaram as devedoras. Assim, nos termos do art. 835, XIII, do CPC/2015,
plenamente regular a penhora de ações nominais em nome da coexecutada Rossi
Residencial S/A.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora